Tribunal: TJDFT
Processo: 0734926-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GetúlioM Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0734926-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: NOVO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, BLOCCAO EVENTOS E FESTAS LTDA, DANIEL MAGALHAES DE OLIVEIRA, HENRIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de obrigação de não fazer no 0739144-96.2022.8.07.0001, ajuizada por ele contra HENRIQUE CÂNDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS, que indeferiu tutela de urgência para determinar aos demandados que se abstivessem de realizar eventos com a dupla de cantores denominada Henrique &amp; Ruan, notadamente o show com gravação de DVD marcado para 15/10/2022. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO em face de NOVO BRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, BLOCCAO EVENTOS E FESTAS LTDA., DANIEL MAGALHÃES DE OLIVEIRA e HENRIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA. De acordo com a inicial, o autor "é empresário da dupla HENRIQUE &amp; RUAN, ora requeridos, tendo obtido os direitos representativos no FIM DE 2019, mais especificamente em novembro daquele ano, com a assinatura do contrato de cessão de direitos representativos realizado junto ao antigo representante da dupla requerida, aos 09/12/2019. (...) Para surpresa do requerente, a casa de shows requerida continuou a fazer inúmeras divulgações de eventos relacionados à dupla, bem como de um DVD, QUE SERÁ GRAVADO SÁBADO, DIA 15/10, mesmo que sem autorização do requerente". Acrescenta que enviou notificação extrajudicial aos réus a fim de assegurar o cumprimento do contrato de representação da dupla Henrique &amp; Ruan, mas os réus mantiveram a divulgação do evento mencionado. Assim, pleiteia a concessão de tutela de urgência para que "a WORLLD BRASÍLIA deixe de realizar qualquer evento não autorizado pelo requerente utilizando a dupla HENRIQUE &amp; RUAN, em especial a gravação do DVD, datado para o dia 15/10, na WORLLD". É o relato do necessário. Os requisitos da tutela provisória de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, O autor apresenta a cópia da decisão judicial dos autos 0737978- 63.2021.8.07.0001, em que as partes estão em discussão em relação ao direitos patrimoniais e direitos de exclusividade. O autor não apresenta o instrumento do contrato de representação ou da cessão dos direitos de representação. A decisão judicial fixando obrigação de não fazer, e previsão de multa para o caso de descumprimento. As questões patrimoniais relativas ao contrato das partes poderão ser discutidas em outros momentos, inclusive com eventual dever de repasse de parcela do valor arrecadado, conforme seja estabelecido em contrato ou seja definido no processo judicial que está em curso (0737978- 63.2021.8.07.0001). Contudo, não vislumbro a urgência necessária à concessão da tutela pretendida, porquanto ausente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda o risco ao resultado útil do processo. Transparece que o autor já tem conhecimento do agendamento de show para gravação de CD da dupla de músicos há muitos dias, mas aguardou a data do show para entrar com a ação judicial, com o fito de causar maior embaraço no eventual cumprimento da decisão judicial, com evidente majoração do prejuízo aos requeridos, já que a organização de show com previsão de gravação de CD gera elevados custos e trabalho de logística. Acaso se trata-se de mero descumprimento da liminar determinada nos autos, caberia ao autor propor o cumprimento de sentença, e não apresentação de nova ação judicial. À míngua do instrumento contratual, a partir do qual se poderia conhecer os termos e o objeto das obrigações assumidas pelo autor e réus, tudo indica que a tutela inibitória pretendida visa proteger direitos meramente patrimoniais. Isto é, a remuneração do autor pelo agenciamento dos terceiro e quarto réus. Sendo esse o caso, o dano alegado não se mostra irreparável ou de difícil reparação, já que, aparentemente, a questão se restringe ao inadimplemento contratual e pode ser, se for o caso, resolvida em perdas e danos. Assim, ausente um dos requisitos legais da tutela provisória, é inviável sua concessão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se o autor. Após, remetam-se os autos ao Juízo natural.” (Num. 139886538 do Feito originário). O Agravante narra que obteve o direito de agenciar os artistas com exclusividade desde quando celebrou o contrato com o antigo empresário, em 2019, e que, por causa de muitos descumprimentos contratuais por parte dos cantores, ajuizou Ação de Conhecimento contra eles, “a fim de reconhecer os termos do contrato, bem como obrigar o cumprimento do teor deste, o que foi reconhecido em sentença exarada nos autos de no 0737978- 63.2021.8.07.0001, concedendo a medida liminar” (Num. 40369195 - Pág. 5). Prossegue aduzindo que, não obstante a concessão do provimento antecipatório de tutela naquele Feito e da notificação dos Agravados acerca dessa liminar, eles continuaram a divulgar eventos da dupla sem a sua autorização expressa, inclusive a gravação de DVD em 15/10/2022. Por isso, acresce, teve de ajuizar nova demanda com pedido liminar, o que foi indeferido no Juízo a quo. Assevera que tem tomado todas as medidas cabíveis, como a notificação extrajudicial aos Agravados e, também, a propositura de cumprimento provisório de sentença, estando o Feito pendente de análise. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão de antecipação de tutela recursal, porquanto a probabilidade do direito estaria evidenciada na circunstância de que o contrato lhe confere a exclusividade para a função de agenciamento da dupla e na sentença proferida na outra demanda, que antecipou os efeitos da tutela. Quanto ao risco de dano, consta a seguinte argumentação: “primeiramente é impossível ao agravante fiscalizar os recebimentos obtidos em um evento ao qual já resta totalmente demonstrado a união dos agravados, que mesmo notificados mantiveram o evento, em segundo lugar conforme amplamente demonstrado na exige uma decisão judicial ao qual não é cumprida e que os agravados, em especial o segundo e terceiro, ignoram totalmente, acreditando estar inclusive acima do poder judiciário” (Num. 40369195 - Pág. 11/12). Defende que “assim, resta configurado o periculum in mora, uma vez que se os direitos do agravante continuam a ser esbulhados, bem como a decisão judicial simplesmente ignorada, principalmente pelo segundo e terceiro agravados, que deixa de atuar com base na boa-fé, passando por cima da representatividade do autor” (Num. 40369195 - Pág. 14). Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a abstenção dos Agravados em realizar qualquer evento da dupla de cantores, especialmente a gravação do DVD em 15/10/2022; a cominação de multa por descumprimento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou outro valor a ser arbitrado; ou o sequestro do valor da bilheteria com o depósito da quantia em juízo para assegurar a execução do contrato. Preparo regular (Num. 40369196 e 40369197). É o breve relatório. Decido. O plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição no âmbito da Justiça do Distrito Federal foi regulamentado pelo Pleno Administrativo deste c. Tribunal, através do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, cujo artigo 3o estabeleceu as hipóteses de cabimento. Confira-se o dispositivo regulamentar: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No mesmo sentido, é a Portaria GPR 2204, de 03 de outubro de 2022, que regulamenta este plantão, cujo artigo 4o reproduz o teor do supramencionado artigo 3o do Ato Regimental no 02/2017. Considerando que o pedido recursal principal é o de tutela inibitória de realização de eventos com a dupla de cantores, notadamente a gravação de DVD marcada para hoje, não é possível aguardar o horário do expediente forense para examinar o pleito, sob pena de ineficácia do eventual provimento liminar, enquadrando-se a situação nas hipóteses em que está autorizado o exame em regime de plantão judicial. Assentada essa noção, o artigo 1.019, I, combinado com o artigo 300 do CPC, autoriza a concessão de antecipação de tutela recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na situação em exame, não estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela recursal, principalmente porque não ficou evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação que possa advir para o Agravante da realização do evento de hoje. Com efeito, toda a argumentação tecida pelo Agravante não conseguiu evidenciar nenhum risco de dano que pudesse advir da realização do evento, uma vez que, conforme bem fundamentado na decisão agravada, a situação pode ser resolvida em perdas e danos. Até mesmo para o pedido de sequestro do valor arrecadado com o evento, não se identifica qualquer risco de dilapidação que pudesse autorizar essa medida gravosa. Além disso, constata-se que há manifesto risco de dano inverso, porque a não realização do evento programado para hoje repercutirá nas universalidades de direitos de terceiros não integrantes desta lide, podendo gerar responsabilização e consequentemente prejuízos financeiros aos Agravados. Não bastasse isso, ainda se pode acrescentar que, quanto à plausibilidade do direito do Agravante, a princípio, não estão nitidamente delineados os contornos desse requisito, uma vez que se já existe um provimento jurisdicional de urgência, é possível questionar-se o interesse processual na obtenção de outro, enquanto poder-se-ia perseguir a efetivação do que já tem. Com efeito, se realmente a conduta dos Agravados é de resistir a determinações judiciais, conforme o Agravante alega, a medida necessária e útil é a efetivação do provimento jurisdicional já obtido, e não a obtenção de outro. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando esta decisão e solicitando informações. Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões, nos termos do artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 15 de outubro de 2.022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial